Tribunal: TJBA
Processo: 8067212-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067212-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AILON NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE TERCEIRIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual indeferiu pedido de nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, por suposta preterição decorrente da contratação de terceirizados pela EMBASA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, quanto à alegada preterição do candidato aprovado em concurso público.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes do recurso, afastando a alegação de preterição por ausência de comprovação da necessidade permanente dos serviços.

4. A matéria exigiria dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento.

5. A vedação legal à concessão de liminar com efeitos satisfativos foi corretamente aplicada (Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º).

6. A intenção de rediscutir o mérito por meio dos embargos configura uso inadequado da via recursal, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A mera intenção de rediscutir o mérito não justifica a oposição dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJ-BA, ED 0000393-19.1999.8.05.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy, j. 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067212-47.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante AILON NASCIMENTO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.